Tribunal: STF
Processo: RE 1361280
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por meio da Seção Sindical em João Pessoa - ADUFPB, interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram improvidos. 



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 1º, incisos III e IV; 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Destaca, em preliminar, que o acórdão atacado não está devidamente fundamentado.



    No mérito, aduz, em suma, que devem ser incluídas na “base de cálculo dos honorários advocatícios, as parcelas pagas administrativamente, bem como os valores pagos sob a rubrica ‘decisão judicial transitada em julgado’- relativa ao índice de reajuste remuneratório objeto da execução (3,17%), pelo menos até um ano após o transito em julgado da decisão judicial exequenda tendo em vista que correspondem a execução voluntária do pedido e, por isso, devem sofrer a incidência dos honorários sucumbenciais em respeito aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais”.



    Alega não ser possível “a compensação do índice 3,17% com pagamentos administrativos efetuados após o transito em julgada da decisão exequenda sob a rubrica ‘Decisão Judicial transitada em julgado’ recebidos de Boa-fé pelos substituídos e relativos a períodos distintos dos que são objeto da presente execução da obrigação de pagar”.



    Afirma, por fim, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, feito paradigma do Tema 96 da repercussão geral, o Plenário do STF firmou entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório, o que não foi observado pela Corte de origem.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Acerca da aplicação do entendimento firmado por esta Corte nos autos do RE 579.431/RS-RG, sobre o termo final da incidência dos juros moratórios, carece do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre a questão, o que impede o exame da matéria em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 29/5/14).



    Registre-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Não bastassem os óbices acima, a análise das questões suscitadas pela parte recorrente acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da suposta impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, demandariam a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Atraindo a incidência da Súmula n° 279 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente